Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-24.2022.8.11.0020
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002260-24.2022.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TERTULIANO BARRETO PEREIRA - CPF: 004.975.611-74 (APELANTE), EDUARDA MENDONCA SIQUEIRA BATISTA REZENDE - CPF: 022.667.781-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – LEGALIDADE DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, mesmo que se trate de conduta omissiva pela inoperância estatal no cumprimento de um dever
prestacional
.

A sentença absolutória, seja ela fundamentada em ausência de provas ou ausência da materialidade, não gera automaticamente o direito à indenização nos casos de prisão preventiva.

É necessária a comprovação do ato ilícito ou abuso de direito, que, nos casos de prisão preventiva consiste na ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão ou prisão não decretada dentro dos limites legais, situações que se diferem do caso dos autos.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto

p
or
Tertuliano Barreto Pereira
,

em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Segunda

Vara da Comarca de
Alto Araguaia
,

que julgou
improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e material formulados na Ação de Indenização
ajuizada
em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Irresignad
o,

o Apelante sustenta
, em síntese, que “
a prisão foi convertida em prisão preventiva, de modo que o requerente ficou recolhido em regime fechado pelo período de 11/09/2015 até 31/01/2017, totalizando 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, até que o d. juiz a quo proferiu sentença de impronuncia devido a não comprovação de autoria do crime”.

Alega que “dos autos do processo criminal, denota-se que a prisão preventiva foi decretada sem que houvesse indícios de autoria, uma vez que ela foi fundamentada em depoimentos frágeis baseados apenas em rumores”.

Verbera que “o dano é evidente, pois, além do réu ter sido inocentado ao final do processo, a reclusão indevida lhe causou prejuízos irreparáveis tanto na sua imagem e na sua honra”.

Com essas razões, defende
que a sentença proferida merece reforma para reconhecer a
presença do
nexo de causalidade entre a conduta perpetrada p
elo
Estado
e o
ev
ento danoso
, a ensejar a procedência dos pedidos formulados na inicial.

C
ontraminuta ofertada pelo Apelado (id. 1
87567154
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra d
a
Procurador
a

Eunice Helena Rodrigues de Barros
,
entendeu ausentes os requisi
to
s ensejadores da intervenção ministerial no feito
(id.
192751677
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Tertuliano Barreto Pereira, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano moral e material formulados na Ação de Indenização ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Extrai-se da inicial que a
Ação Indenizatória foi ajuizada por
Tertuliano Barreto Pereira
,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
eis que
foi investigado e indiciado pela prática de homicídio ocorrido em abril de 2011, tendo sido denunciado em outubro de 2015, na forma do art. 121, §

2º, I e III, e art. 211, ambos do CP. Afirma que durante a investigação teve sua prisão temporária decretada em 11/09/2015, a qual posteriormente foi convertida em prisão preventiva, de modo que ficou recolhido durante o período de 11/09/2015 a 31/01/2017, quando foi proferida sentença de impronúncia.

Narrou que teve privada sua liberdade por 1 (um) ano e 4 (quatro meses), período em que perdeu a vaga na faculdade que estava matriculado, perdeu oportunidades de emprego e de estudo, foi afastado de sua família, sua reputação foi prejudicada, tudo por um erro do Judiciário que não deliberou seus atos com a devida razoabilidade e não mensurou o impacto do cárcere na vida do indivíduo.

Eis os fatos que levaram ao ajuizamento da demanda indenizatória.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

Desse modo, se o Poder Judiciário concluiu pela decretação da prisão do autor, com base nos fatos e elementos de prova dos autos, descabe falar em responsabilidade extracontratual do Estado, seja ela a título de danos morais ou materiais, porquanto a ação penal nº 1617-69.2011.811.0020 e as prisões decretadas foram regulares e justificadas adequadamente.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. E, por
via de
consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

Em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se a intimação da parte apelada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado.

Da sentença, o Requerente interpôs o presente Apelo, o qual passo à análise.

O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, §

6º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Quando, contudo, o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Por outro lado, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 841.526/RS – repercussão geral. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO – ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º,
subsume-se
à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad
impossibilia

nemo

tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra
legem
e a
opinio

doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In
casu
, o tribunal a quo assentou que
inocorreu
a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido. (RE 841526, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159
divulg
. 29-07-2016 public. 01-08-2016).

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Estado, qual seja a falta de zelo dos agentes públicos no cumprimento das suas atribuições. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Desse modo, para a configuração de responsabilidade do Estado e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

O § 6º do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil assim estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Da análise dos elementos probatórios, constantes do caderno processual, verifico que a causa de pedir se ancora no fato de que o Autor, ora Apelante, em 1
1 de setembro de 2015
,
teve sua prisão preventiva decretada, em razão de ser investigado pela prática das condutas tipi
fi
cadas
no art. 121, § 2º, I e III, e art. 211, ambos do C
ódigo Penal.

Após a formalização de denúncia e pronúncia do Autor, este foi absolvido em Tribunal do Júri ocorrido em 29 de dezembro de 2021.

A par disso, o Autor permaneceu encarcerado pelo período compreendido entre 11 de setembro de 2015 até 31 de janeiro de 2017.

Do Inquérito Policial acostado na inicial colhe-se que a prisão do Apelante se deu em razão da prática, em tese, dos delitos de
homicídio e ocultação de cadáver de
Auênia

Wady
Freitas Cardoso, cujo cadáver foi localização em 30 de junho de 2011
. Registra-se, também, que a prisão preventiva do Apelante ocorreu em razão d
os indícios

colhidos
durant
e a instrução probatória, bem como pelo depoimento de testemunhas em sede de inquérito policial.

Demais disso, a prisão preventiva foi decretada pelo juízo competente, sob fundamento na
imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial.

Após regular processamento do feito, houve
prolatação
de sentença criminal absolutória, diante da ausência de provas suficientes a ensejar a condenação do acusado, nos termos do art. 386, inciso V
II
, do Código de Processo Penal.

Estes os fatos que ensejaram o ajuizamento da presente demanda.

De fato, terá o Estado a obrigação de indenizar o erro judiciário a que tenha sido causado à vítima o cidadão. E ocorre erro judiciário quando se edita ato jurisdicional equivocado e gravoso a alguém, seja na esfera penal, seja na esfera civil.

Ocorre que, a posterior absolvição na esfera criminal não tem o condão, por si só, de transformar a decretação da prisão preventiva em erro judiciário.

Acerca do tema, Sergio Cavalieri Filho ressalta a necessidade de que o erro ultrapasse mera injustiça da decisão e divergências de interpretação da lei ou apreciação da prova:

“Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes, e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo a condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou o indevido exercício da jurisdição.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 11 ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 323).

No presente caso, a decretação da prisão preventiva se deu, como visto anteriormente, diante dos indícios de autoria e materialidade presentes no caderno inquisitório, de forma que não há se falar em ilegalidade do acautelamento do Apelante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que apenas há responsabilidade do Estado nos casos de decretação de prisão preventiva e posterior absolvição, quando devidamente comprovado que a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada ou que não foi decretada dentro dos limites legais:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016,
DJe
23/02/2016).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ERRO JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADO. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. Referente ao art. 535, II do CPC/1973, inexiste a violação apontada. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. 3. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, reconheceu ausência de erro judicial, visto que o ora agravante teve sua prisão preventiva decretada por decisão judicial devidamente fundamentada, uma vez que havia fortes indícios, à época da prisão, de que o autor estaria envolvido em atividade criminosa. A inversão do julgado, na forma pretendida, demandaria a incursão no acervo fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
941.782/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020).

Do mesmo modo já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO: ATOS DOS JUÍZES. C.F., ART. 37, § 6º. I. - A responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, a não ser nos casos expressamente declarados em lei. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. II. - Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com o erro judiciário – C.F., art. 5º, LXXV – mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido. III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido.” (STF. RE 429518
AgR
, Relator (a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 05/10/2004, DJ 28-10-2004 PP-00049 EMENT VOL-02170-04 PP-00707 RTJ VOL 00192-02 PP-00749 RDDP n. 22, 2005, p. 142-145)

Ainda nesta intelecção, este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APELANTE PRESO CAUTELARMENTE EM PROCESSO CRIMINAL – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO PELO JÚRI POPULAR - INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Apelante preso cautelarmente em processo criminal e posterior absolvição pelo júri popular.

2. Com relação aos atos provenientes do Poder Judiciário, a Carta Magna admitiu a indenização quando houver erro judiciário ou caso o detendo permaneça preso além do tempo fixado na sentença, a teor do art. 5º, inciso LXXV, incidindo, neste caso a responsabilidade objetiva do Estado (regra geral).

3. No entanto, duas observações a serem feitas. A primeira delas é que a indenização é devida quando o erro judiciário, na esfera criminal, ocorrer na sentença, ou seja, deve haver um manifesto erro no ato na sentença penal; b) A regra geral de responsabilidade objetiva do Estado não se aplica em matéria de prisão, seja flagrante, provisória ou preventiva, posto que tal ato judicial não se confunde com erro judiciário. Assim, ainda que haja absolvição do réu por falta de prova, a prisão, por si só, não enseja se a responsabilidade civil objetiva do Estado nos atos judiciais, salvo quando expressamente previsto em lei.

4. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1023248-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023)

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO

ao
A
pelo interposto
p
or
Tertuliano Barreto Pereira
, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023